Tribunal: TJMT
Processo: 0007083-05.2019.8.11.0007
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007083-05.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Estupro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Rodrigo Veramonte da Silva (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLAUDIANA XAVIER CUSTODIO - CPF: 734.576.982-87 (VÍTIMA), RODRIGO VERAMONTE DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO E ESTUPRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – DELITO DE ESTUPRO
– IMPOSSIBILIDADE –
REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO PESSOAL CONFIRMADO EM JUÍZO –
DOSIMETRIA
–
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PERSONALIDADE E MOTIVOS DO CRIME – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO – PENA REDIMENSIONADA –
DELITO DE ROUBO
–
DOSIMETRIA
–
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PERSONALIDADE E MOTIVOS DO CRIME – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO – PENA REDIMENSIONADA – SEGUNDA FASE –
AUMENTAR A DIMINUIÇÃO REALIZADA NA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – PENA IMPOSSIBILITADA DE SER APLICADA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL DIANTE DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ –
REDUÇÃO DO DIA MULTA
– MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De elementar conhecimento que nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, na clandestinidade (
clam vobis
), e por isso mesmo reveste-se de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, para alicerçar a condenação.

Em relação aos delitos de estupro e roubo, entendo que a pena-base não deve ser redimensionada ao mínimo legal, pois constata-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, qual seja, a culpabilidade, contudo, necessário o decote das circunstâncias da personalidade e dos motivos do crime, visto que a fundamentação é inidônea.

A fração de 1/6 (um sexto) para quantificar as agravantes e atenuantes de pena, é comumente utilizada pela jurisprudência pátria, perante o silêncio da norma penal sobre o tema, assim deve ser alterado a diminuição feita na segunda fase quanto a atenuante da confissão espontânea, todavia, o entendimento cristalizado no enunciado no 231 da Súmula da jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça desautoriza estabelecer-se através da aplicação de atenuantes, quantidade de pena privativa de liberdade inferior ao previsto para o preceito secundário da norma penal incriminadora. Contudo, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entendo que esta deve ser reduzida em 08 (oito) meses.

O valor da pena de multa deve ser aplicado de forma proporcional as condições econômicas do réu, bem como estar devidamente fundamentado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Veramonte da Silva
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação penal no 0007083-05.2019.8.11.0007 (código 188772), o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 157,
caput,
e artigo 213,
caput
,
do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos (sentença Id. 75708984).

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 75708986). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido do delito de estupro, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer seja a pena-base redimensionada para seu patamar mínimo em ambos os delitos, ante a ocorrência de fundamentação inidônea para sua exasperação.

No delito de roubo, pede que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 [um sexto].

Por fim, pugna pela readequação do valor estabelecido no dia-multa, ante a situação econômica do apelante.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso de apelação, a fim de mantes incólume a r. sentença (Id. 75708988).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso de apelação
,
apenas para afastar as circunstâncias judicias da culpabilidade, personalidade e motivos do crime, e, a consequente readequação da pena-base aplica em ambos os delitos pelo qual o réu foi condenado

(Id. 81671999).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Veramonte da Silva
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação penal no 0007083-05.2019.8.11.0007 (código 188772), o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 157,
caput,
e artigo 213,
caput
,
do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos (sentença Id. 75708984).

Emerge da denúncia:

“(...)Fato 1:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 22 de novembro de 2019, por volta das 02h00min, na residência situada aos fundos do estabelecimento comercial denominado "Lanchonete da Tatá", localizado na Avenida Amazonas, no 1226, bairro Cidade Alta, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado RODRIGO VERAMONTE DA SILVA, agindo com animus furandi, mediante violência a pessoa, subtraiu para si coisas alheias móveis, consistente na importância de R$ 800,00 (oitocentos reais), de propriedade da vítima Claudiana Xavier Custódio

Fato 2:

De acordo com o procedimento investigativo adjunto, nas mesmas circunstâncias de tempo e local declinadas no "Fato 1", o denunciado RODRIGO VERAMONTE DA SILVA, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta e visando satisfazer a própria concupiscência, constrangeu a vítima Claudiana Xavier Custódio, mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar e permitir que com ele se praticasse outro ato libidinoso2.

Dinâmica dos fatos:

Repousa no caderno investigativo que a ofendida Claudiana Xavier Custódio é proprietária do estabelecimento comercial denominado "Lanchonete da Tatá" e reside em um imóvel situado aos fundos do referido comércio.

No dia dos fatos, após fechar a lanchonete por volta das 23 horas, a vítima Claudiana Xavier Custódio se dirigiu para o seu quarto, sendo que durante a madrugada acordou com um barulho (panelas caindo ao chão), ocasião em que se levantou para verificar do que se tratava.

Ato continuo a vítima Claudiana Xavier Custódio se deparou com o denunciado RODRIGO VERAMONTE DA SILVA no interior da cozinha, momento em que o infrator colocou urna arma branca, tipo faca, em suas costelas, afirmou que queria o dinheiro e lhe ameaçou, dizendo para a ofendida permanecer quieta, senão lhe mataria.

incontinenti, o denunciado RODRIGO VERAMONTE DA SILVA passou o braço pelo pescoço da vítima Claudiana Xavier Custódio e a arrastou pela casa e em direção à lanchonete com a faca em suas costelas, entretanto, a ofendida afirmou que o dinheiro estava guardado em seu quarto.

Na sequência a ofendida Claudiana Xavier Custódio entregou o dinheiro ao denunciado RODRIGO VERAMONTE DA SILVA e implorou, dizendo: "toma moço, vou dar tudo que você quer, mas não me faz nad

Em seguida, o infrator RODRIGO VERAMONTE DA SILVA pegou uma camiseta, rasgou e amarrou as mãos da ofendida para trás, bem como passou as suas mãos no bumbum e na vagina da vítima Claudiana Xavier Custódio.

Empós, o infrator RODRIGO VERAMONTE DA SILVA tirou a sua camiseta e amarrou/cobriu nos olhos da ofendida Claudiana Xavier Custódio jogou-a em cima da cama, puxou e rasgou as suas calças, momento em que subiu na cama, abriu as penas da vítima e introduziu o seu pênis na vagina dela, no entanto, não ejaculou.

O denunciado RODRIGO VERAMONTE DA SILVA pegou as suas roupas e empreendeu fuga, sendo que a vítima Claudiana Xavier Custódio conseguiu se desamarrar e pedir para um segurança acionar a Policia Miliar, pois não conseguiu.

De acordo com o autuado, após o registro do Boletim de Ocorrência, a equipe de polícia realizou diligências e identificou o denunciado RODRIGO VERAMONTE DA SILVA como o autor dos crimes patrimonial e contra dignidade sexual. Dessa forma, os policiais civis procederam monitoramento da residência do infrator, logrando êxito em localizá-lo e abordá-lo, sendo realizada busca pessoal e encontrado 02 (duas) chaves de fenda e a importância de R$ 319,80 (trezentos e dezenove reais e oitenta centavos)

Os investigadores de polícia, mediante autorização de Nilton Batista da Silva, genitor do denunciado, adentrou a residência e procedeu busca no quarto do infrator, oportunidade em que localizou a roupa por ele utilizada durante a execução das infrações penais. (...)”

Nas razões recursais a Defesa busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido do delito de estupro, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer seja a pena-base redimensionada para seu patamar mínimo em ambos os delitos, ante a ocorrência de fundamentação inidônea para sua exasperação.

No delito de roubo, pede que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 [um sexto].

Por fim, pugna pela readequação do valor estabelecido no dia-multa, ante a situação econômica do apelante.

Inicialmente, informo que a Defesa em nada insurgiu quando a materialidade e autoria referente ao delito de roubo.

DO DELITO DE ESTUPRO – ABSOLVIÇÃO.

O artigo 213,
caput,
do Código Penal estabelece que estupro é
“
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”

Pois bem.

Em analise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de declarações, termo de reconhecimento de pessoa, termo de reconhecimento de objeto, termo de depoimento (Id. 75707047), termo de qualificação, termo de autorização de coleta de material genético, termo de declarações, laudo pericial de dano e coleta de vestígios (Id. 75707048), relatório policial (Id. 75707048/75707049), laudo pericial – constatação de violência sexual, mapa topográfico (Id. 75707049).

Quanto a autoria delitiva, é importante registrar que em crimes como o da espécie, a palavra da vítima assume especial importância para a sua comprovação, principalmente quando seu relato é cristalino, firme, coerente e vem amparado por outros elementos comprobatórios existentes nos autos.

A vítima em seu depoimento perante a autoridade policial, informou:

“(...) QUE veio do estado de Rondônia e tem aproximadamente um mês que está morando em Alta Floresta; QUE trabalha sozinha como autônoma no Bar e Lanchonete da Tada; QUE mora sozinha nos fundos do seu estabelecimento comercial; QUE o pai da declarante estava seu bar desde que a mesma abriu ontem â noite; QUE seu pai foi embora quando a declarante fechou o bar por volta das 23:00 horas; QUE quando fechou o seu bar lanchonete o bar da frente estava aberto; QUE o bar da frente estava aberto nesta manhã e geralmente não fica aberto; QUE não sabe o nome da proprietária do bar da frente, mas é uma mulher que sempre compra espetinho em seu bar lanchonete; QUE ontem â noite um homem estava no bar da frente foi até o seu bar lanchonete, comprou um espetinho e voltou para o bar da frente; QUE após um tempo o homem voltou e comprou outro espetinho e nesta segunda vez o homem entrou dentro do seu bar QUE a declarante assa os espetinhos do lado de fora mas foi pegar a mandioca lá dentro na cozinha e ao voltar com a comida o homem estava no interior do bar olhando tudo; QUE a declarante achou estranho e ainda falou para o seu pai que achou que aquele homem parecia ser usuário de drogas; QUE o homem levou o espetinho para comer com a dona do bar e uma garota de programa; QUE eles sentaram na área do bar da frente para comer o espetinho; QUE ontem foi a primeira vez que o homem comprou espetinho em seu bar lanchonete; QUE então a declarante fechou o bar por volta das 23:00 horas e foi dormir; QUE o bar tem muro de alvenaria na lateral, as janelas são antigas, de vidro mas não tem grades; QUE durante a madrugada a declarante acordou com o barulho das panelas caindo no chão, já se levantou e nem deu tempo de ligar a luz; QUE não ligou a luz de seu quarto mas dava para ver um pouco por causa das luzes da iluminação pública; QUE quando se levantou entrou em luta corporal com o homem na cozinha; QUE o homem estava com uma faca e colocou a faca em suas costelas e ameaçou a declarante dizendo para ficar quieta se não lhe matava e que queria o dinheiro; QUE o homem passou o braço em seu pescoço e com a faca em suas costela e foi lhe arrastando pela casa achando que o dinheiro estava no bar; QUE a declarante falou que o dinheiro estava no quarto; QUE o tempo todo o homem estava com a faca em suas costelas; QUE a declarante disse "toma aqui moço vou dar tudo que você quer mas não me faz nada"; QUE a declarante pegou o dinheiro estava dentro da gaveta do seu guarda roupa e entregou para o homem; QUE o homem colocou o dinheiro no bolso da bermuda; QUE o homem estava usando uma bermuda, uma camiseta de cor branca com uma estampa na frente, usando uma meia do rosto; QUE o dinheiro que a declarante tinha era a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais); QUE após guardar o dinheiro o homem disse que ia lhe amarrar; QUE o homem pegou uma camiseta da declarante em seu guarda roupa, rasgou e lhe amarrou as duas mãos para trás; QUE o homem passou a mão em seu bumbum e levou as mãos na frente e passou as mãos em sua partes íntimas porcima da roupa; QUE o homem tirou a camiseta dele e amarrou em seus olhos; QUE após lhe jogou em cima de sua cama puxou a sua calça chegando a rasgar a sua calça; QUE o homem subiu em cima da declarante abriu as suas pernas e colocou o pénis dele em sua vagina; QUE o homem fez penetração mas não ejaculou, disse que não ia terminar e que não era para ter feito o que ele fez e que já tinha ficado tempo demais ali; QUE o homem saiu catando a roupa dele apressado; QUE como estava um pouco escuro o homem ficou riscando o isqueiro; QUE como ele amarrou a camiseta em seus olhos apertando em cima de sua testa a declarante conseguia ver por baixo; QUE o homem pegou uma camiseta branca e saiu; QUE como ele mexeu em seu guarda roupa para pegar a camiseta que foi rasgada para lhe amarrar, as roupas ficaram bagunçada caindo pelo chão; QUE a camiseta branca que ele pegou era da declarante e a dele ficou jogada na cama; QUE o tempo todo ele dizia para ficar quieta, que se fizesse um "pio" ele lhe matava; QUE a declarante sentiu medo e pânico; QUE não foi usado preservativo; QUE após o homem sair a declarante ficou forçando e conseguiu se desamarrar; QUE após se desamarrar ligou a luz e viu a camiseta do homem e o isqueiro em cima de sua cama; QUE na cozinha as panelas estavam caídas no chão pois o fogão fica na janela e o homem entrou pela janela da cozinha; QUE o homem saiu pela janela pois escutou o barulho no momento que ele saiu; QUE as portas estavam fechadas com cadeado vindo; QUE a declarante tentou ligar para a polícia mas não conseguia e viu que era 02:00 horas da madruga depois pediu ajuda na rua para o guarda que passa de moto pediu para ele chamar a polícia dizendo que foi assaltada; QUE o guarda disse que a claro estava sem sinal e não tava dando certo de ligar; QUE ele disse que iria procurar um orelhão (telefone público) comunicar a polícia; QUE cerca de uma hora depois a polícia militar compareceu até o local; QUE os policiais militares entraram olharam e pediram para declarante não mexer no local e comparecer na delegacia municipal; QUE a declarante ainda estava bem nervosa com o acontecido e por isso não conseguiu passar as características do homem para os policiais militares; QUE nesta manhã veio até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência; QUE já viu o homem por diversas vezes frequentando o bar que fica em frente; QUE o homem e magro, tem pele morena escura, estava de chapéu de tecido tipo de pescaria, tem aproximadamente a altura da declarante; QUE a declarante tem aproximadamente 1,60 m de altura; QUE lembra da voz do homem e que era a mesma voz do cara que comprou o espetinho; (...)”

Em juízo a vítima informou que o apelante foi até o espetinho e comprou uma marmita e foi embora, após um tempo, retornou e comprou outra marmita. Relatou que quando deu o horário, fechou o espetinho para descansar. Aduziu que deparou com o acusado invadindo a casa, onde entrou em seu quarto. Salientou que o mesmo foi violento, que toda hora a mandava “calar a boca”, e pedia dinheiro. Sustentou que após entregar todo o dinheiro que havia em sua casa, o apelante a amarrou, e a violentou. Alegou que o mesmo estava em posse de uma arma branca tipo faca, e que a todo momento dizia que se esta não ficasse em silêncio iria te matar. Declarou que houve conjunção carnal, todavia o mesmo disse que “não devia ter feito isso”, interrompendo a violência e não chegando a ejacular. Esclareceu que após o acusado sair de sua casa, a mesma conseguiu se desamarrar e chamar a polícia. Frisou que não tem duvida que foi o apelante, visto que este levou um pertence dela e deixou um dele na residência, e que no momento da prisão ele estava usando uma camiseta da vítima.

Cumpre informou que a vítima ratificou em juízo o reconhecimento de pessoa realizado perante a autoridade policial, informou que não tem dúvidas de que fora o mesmo.

O apelante em seu depoimento na fase inquisitiva asseverou que:

“(...) E ofertado ao interrogando o direito a comunicar algum familiar sobre sua prisão o interrogando respondeu que seu pai NILTON estava presente no momento e está ciente da prisão do interrogando; QUE ofertado ao interrogando o direito a nomear advogado como seu defensor afirma que não possui condições de nomear um advogado, sendo-lhe informado que será encaminhada cópia destes Autos ao Defensor Público; QUE ofertado ao o interrogando o direito a permanecer silêncio o interrogando afirma que deseja responder aos questionamentos; QUE o interrogando respondeu que está morando aqui no município de Alta Floresta há pouco mais de um ano e atualmente mora junto com seus pais no bairro Jardim das Flores; QUE o interrogando respondeu que foi até um espetinho no bairro Cidade Alta e comeu um espeto e ao sai viu que tinha bastante dinheiro no caixa e então durante a madrugada o interrogando voltou ao local do espetinho e abriu o portão e entrou no quintal da residência onde o interrogando abriu um janela e pulou para dentro da residência; QUE interrogando respondeu que ao abrir a janela e pular para dentro da residência já deu de cara com a dona da casa assustada e então o interrogando mandou ela ficar quieta e não gritar que o interrogando não iria fazer nada com ela não e que queria só o dinheiro dela; QUE o interrogando pegou um pedaço de camisa e amarrou as mãos dela e a deixou amarrada em cima da cama e em seguida o interrogando mexeu no guarda roupas procurando por dinheiro e pegou o dinheiro que encontrou; QUE o interrogando respondeu que pegou na casa mais de R$280,00 reais;
QUE o interrogando nega ter praticado abuso contra ela;
QUE o interrogando respondeu que amarrou ela e pegou o dinheiro e saiu pela janela e abriu novamente o portão e foi embora; QUE o interrogando respondeu ao chegar na casa da vítima o interrogando retirou a camiseta branca que estava vestindo no momento e tentou retirar rapidamente ela para que a vítima não visse a camiseta do interrogando e depois quando o interrogando foi sair da residência pegou a camiseta dela enganado e vestiu e foi embora;
QUE o interrogando nega ter praticado abuso contra a vítima
e autoriza a coleta de material genético para a realização de exame pericial; QUE o interrogando respondeu que não sofreu nenhuma lesão corporal decorrente da abordagem policial e não apresenta nenhuma lesão recente; (...)”

Em juízo o apelante negou a prática delitiva, informou que ele tirou a camisa porque não queria que a vítima lhe reconhecesse, e acabou deixando para trás no momento da fuga. Relatou que foi ao bar pegar uma marmita, e que neste momento observou que havia bastante dinheiro no caixa. Alegou que entrou por uma janela e que não estava portando uma faca. Frisou que amarrou a vítima, e pediu para que esta não gritasse.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE - INSUBSISTÊNCIA – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – DELICTA FACTI TRANSEUNTIS – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADA POR DECLARAÇÕES DE SUA GENITORA – ABSOLVIÇÃO INVIABILIZADA – READEQUAÇÃO A PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – OCORRÊNCIA DE TRAUMAS PSÍQUICOS VEEMENTEMENTE GRAVES À VÍTIMA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL À PENA COMINADA AO CRIME COMETIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, na clandestinidade, e goza da presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, sendo, portanto, suficiente para alicerçar a condenação, como no vertente se apresenta.

Pena-base exasperada em 01 (um) ano em razão da circunstância judicial “consequências do crime”, cuja fundamentação se apresenta apta a elevar a pena, em razão dos traumas psíquicos veementemente graves causados à vítima, devidamente comprovado pelo estudo psicossocial realizado.

O aumento aplicado (um ano), considerando a presença de uma circunstância desabonadora, se apresenta proporcional à pena cominada ao crime, que é de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão, inclusive abaixo da fração de 1/6 jurisprudencialmente aplicada, em face da ausência de previsão legal. (N.U 0003685-61.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 24/10/2020) (g.n)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO, ROUBO MAJORADO [RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA] E AMEAÇA, EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA AS CONDENAÇÕES - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - TIPOS DE ATOS SEXUAIS, LOCAL, HORÁRIO E SUBTRAÇÃO DE BEM DESCRITOS DETALHADAMENTE PELA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DA POLICIAL MILITAR - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 10 E JULGADOS DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR ESTUPRO E ROUBO PRESERVADA - AMEAÇA PROFERIDA DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO - MESMO CONTEXTO FÁTICO E TEMPORAL - DEPENDÊNCIA OU SUBORDINAÇÃO ENTRE AS CONDUTAS - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - LIÇÃO DOUTRINARIA - ARESTOS DO STJ E TJMT - ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA - REVISÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO - ANTECEDENTES CRIMINAIS - REGISTRO CRIMINAL INDICADO NA SENTENÇA NÃO TRANSITADO EM JULGADO - SUMULA 444 DO STJ - CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR - TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DA AMEAÇA.

Inexiste qualquer indicativo de que a vítima agiu motivada por “interesse em acusar senão o seu algoz, nem se detecta [...] incertezas, omissões ou tergiversações capazes de levar à convicção de que a emoção do momento perturbou intensamente a percepção” (TJRJ, Apelação Criminal 2008.050.05951).

Nos crimes contra a dignidade sexual e contra o patrimônio, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessas naturezas são comumente praticados às ocultas. (TJMT, Enunciado Criminal 10; TJMT, AP no 142679/2017)

“Mantém-se a condenação do apelante nos delitos de roubo e estupro, porquanto as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que fora ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor dos crimes, sob o crivo do contraditório. ” (TJMT, N.U 0002657-07.2018.8.11.0064)

A infração mais grave deve absorver a de menor gravidade em razão da dependência ou subordinação entre as condutas, “ainda que os crimes em voga envolvam a tutela de bens jurídicos diversos” (STJ, AgRg no REsp 1395672/MG -Relator: Min. Nefi Cordeiro - 27.3.2018).

“Impõe-se a incidência do princípio da consunção, porquanto a prova produzida em juízo indica uma relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas imputadas ao primeiro recorrente [...]” (TJMT, Ap 180721/2016).

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” (Súmula 444 do STJ)

O Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode sopesar fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença. (STJ, HC no 402046RJ; STJ, AREsp no 1.063.848/MT; STJ, HC 490.398/MS)

“Segundo a jurisprudência desta Corte superior, é devido o aumento da pena-base a título de maus antecedentes nos casos em que o trânsito em julgado da condenação, pela prática de delito anterior, ocorreu entre a data do cometimento do ilícito e a prolação da sentença” (STJ, EDcl no AREsp no 1636686/SE) (N.U 0000828-02.2018.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020) (g.n)”

A propósito, deve-se ter em mente que estupro é um ato de violência, onde o agente busca a satisfação da lascívia por meio de conjunção carnal ou atos diversos, com intuito de subjugar, humilhar, submeter a vítima à força do agente, consciente de sua superioridade física.

Além disso, o laudo pericial apresentou lesão corporal nos punhos da vítima, pois a mesma foi amarrada e ameaçada com uma faca, bem como constatou que não foi possível afirmar ou negar se houve conjunção carnal, todavia, consigno, que em que pese não tenha sido conclusivo o laudo pericial quanto a conjunção carnal, podemos observar que a vítima em seu depoimento, afirmou que o apelante interrompendo a violência sexual, não ejaculando.

Logo, verifica-se que o apelante humilhou a vítima e a submeteu a mesma a satisfazer sua lascívia por meio de conjunção carnal e por outros atos diversos, visto que o mesmo passou a mão em suas partes intimas, configurando assim, o delito de estupro.

Assim, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente referente ao delito praticado, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

DOSIMETRIA – DELITO DE ESTUPRO.

A Defesa requer o redimensionamento da pena-base para o seu patamar mínimo.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
ipisis

litteris:

“(...) II I.I – DA DOSIMETRIA DA PENA

59. Caracterizado o roubo, passo com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

60. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de culpabilidade revelou -se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. O réu não possui antecedentes criminais. Quanto a sua personalidade, esta é voltada para a prática de crimes. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas, do mesmo com relação ao crime de estupro. As circunstâncias do crime são as narradas na inicial. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, os comportamentos das vítimas em nada contribuíram para a prática do delito. (...)

64. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima no mínimo legal e, portanto, fixo -a em 07 (sete) anos de reclusão.

65. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes nem tampouco atenuantes, pelo o que torno a pena em 07 (sete) anos de reclusão.

66. Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição de pena, diante disso, TORNO -A DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena. (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena-base.

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, por considerar desfavorável ao apelante as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e motivos do crime. Na segunda fase informou não haver agravantes ou atenuante, mantendo a pena provisória em 07 (sete) anos de reclusão. Na terceira fase constatou inexistir causas de aumentou ou de diminuição, tornando a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão.

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal.

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.”

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais que foram consideradas desfavoráveis aos apelantes:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

A culpabilidade anoto por derradeiro neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

Portanto, verifica-se que a fundamentação utilizada para aumentar a pena-base em relação a culpabilidade, reflete uma maior reprovabilidade do comportamento do apelante em relação ao delito em tela, devendo esta circunstância permanecer inalterada.

A
personalidade do agente:
A ela devem-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende.

Dessa forma, esta circunstância não se demonstra desfavorável, não tendo o magistrado de piso valorado de maneira correta, sustentando apenas que a personalidade do agente está voltada para a prática de crimes, não revelando qualquer peculiaridade do caso
sub judice
apta a escorar o afastamento da pena base do mínimo.

Assim, relativamente à personalidade, entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, pois não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do apelado voltada à prática do crime, razãox pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas- psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave – perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.” (Direito Penal, 1 vol. Atlas, São Paulo: 2004, p. 400).

Igualmente, “
embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida
” (STJ, HC no 285.530/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 23.2.2017), análise que não foi realizada pelo juízo.

Portanto deve ser afastada.

Quanto a vetorial dos
motivos do crime
o fundamento utilizado na sentença de que são os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade. Assim, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“[...] 4. Exclui-se a avaliação negativa dos motivos do crime, uma vez a busca do lucro fácil pelo autor do crime de tráfico de drogas é inerente ao próprio tipo penal violado. (STJ, HC 176.404/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 14/04/2011). (...). (Acórdão n. 538681, 20100111173264APR,Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, julgado em 22/09/2011,DJ 07/10/2011 p. 218).

“[...] O propósito de obter lucro fácil não é fundamento idôneo para desabonar os motivos do crime. Tal justificativa foi sopesada pelo legislador para estipular os patamares mínimo e máximo das sanções impostas ao tráfico de entorpecentes. (...). (Acórdão n. 558901, 20100112045249APR, Relator SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, julgado em 01/12/2011,DJ 17/01/2012 p. 156)

Logo, tem-se que o vetor relativo aos motivos do crime deve ser considerado neutro.

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao apelante:

1a fase:
Existindo uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, qual seja, a culpabilidade, exaspero a pena inicial na fração de 1/6 [um sexo], razão pela qual, chega-se a
pena-base de 07 (sete) anos de reclusão.

2a fase:
Não há agravantes ou atenuantes, assim, mantenho a pena provisória em 07 (sete) anos de reclusão.

3a fase:
verifica-se a inexistência de causas de aumento e de diminuição, razão pela qual,
torno a pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão.

DOSIMETRIA – DELITO DE ROUBO.

A Defesa requer o redimensionamento da pena-base para o seu patamar mínimo, bem como pede que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 [um sexto].

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
ipisis

litteris:

“(...) II I.I – DA DOSIMETRIA DA PENA

59. Caracterizado o roubo, passo com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

60. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de culpabilidade revelou -se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. O réu não possui antecedentes criminais. Quanto a sua personalidade, esta é voltada para a prática de crimes. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas, do mesmo com relação ao crime de estupro. As circunstâncias do crime são as narradas na inicial. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, os comportamentos das vítimas em nada contribuíram para a prática do delito.

61. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

62. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes, mas presente a atenuante da confissão, já que confessou a prática do crime de roubo, motivo pelo qual reduzo a pena em 3 (três) meses e torno a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias -multa.

63. Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição de pena, diante disso, TORNO - A DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena. (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena-base.

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, por considerar desfavorável ao apelante as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e motivos do crime. Na segunda fase constatou a inexistência de agravantes, contudo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual, reduziu a pena em 03 (três) meses, chegando a pena provisória de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. Na terceira fase informou não haver causa de aumento, tampouco de diminuição,
tornando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal.

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.”

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais que foram consideradas desfavoráveis aos apelantes:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

A culpabilidade anoto por derradeiro neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

Portanto, verifica-se que a fundamentação utilizada para aumentar a pena-base em relação a culpabilidade, reflete uma maior reprovabilidade do comportamento do apelante em relação ao delito em tela, devendo esta circunstância permanecer inalterada.

A
personalidade do agente:
A ela devem-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende.

Dessa forma, esta circunstância não se demonstra desfavorável, não tendo o magistrado de piso valorado de maneira correta, sustentando apenas que a personalidade do agente está voltada para a prática de crimes, não revelando qualquer peculiaridade do caso
sub judice
apta a escorar o afastamento da pena base do mínimo.

Assim, relativamente à personalidade, entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, pois não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do apelado voltada à prática do crime, razãox pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas- psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave – perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.” (Direito Penal, 1 vol. Atlas, São Paulo: 2004, p. 400).

Igualmente, “
embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida
” (STJ, HC no 285.530/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 23.2.2017), análise que não foi realizada pelo juízo.

Portanto deve ser afastada.

Quanto a vetorial dos
motivos do crime
o fundamento utilizado na sentença de que são os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade. Assim, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“[...] 4. Exclui-se a avaliação negativa dos motivos do crime, uma vez a busca do lucro fácil pelo autor do crime de tráfico de drogas é inerente ao próprio tipo penal violado. (STJ, HC 176.404/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 14/04/2011). (...). (Acórdão n. 538681, 20100111173264APR,Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, julgado em 22/09/2011,DJ 07/10/2011 p. 218).

“[...] O propósito de obter lucro fácil não é fundamento idôneo para desabonar os motivos do crime. Tal justificativa foi sopesada pelo legislador para estipular os patamares mínimo e máximo das sanções impostas ao tráfico de entorpecentes. (...). (Acórdão n. 558901, 20100112045249APR, Relator SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, julgado em 01/12/2011,DJ 17/01/2012 p. 156)

Logo, tem-se que, o vetor relativo aos motivos do crime deve ser considerado neutro.

Referente ao pedido de aplicação da fração de 1/6 [um sexto], na atenuante da confissão espontânea, entendo que razão não assiste, pois em que pese a pena-base tenha sido exasperada acima do mínimo legal, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, a aplicação da fração requerida conduziria a pena aquém do mínimo legal.

Nota-se que a Súmula n.o 231, do STJ, estabelece que
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. ”

Desta forma, não há que se falar em redução na fração aplicada em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, visto que não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 155, §1o, §4o, INCISOS I E II, E §5o, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – ART. 71, DO CP – REQUISITOS CUMULATIVOS – NÃO PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS E A UNIDADE DE DESÍGNIOS – PEDIDOS ALTERNATIVOS – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE VALORADA – REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO PARA EXASPERAR A PENA-BASE – POSSIBILIDADE – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO – UTILIZAÇÃO SUPERIOR A 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVO – READEQUAÇÃO OPERADA – PENA ALTERADA – SEGUNDA-FASE – ALTERAÇÃO DO QUANTUM UTILIZADO PARA ATENUAR A PENA – INOCORRÊNCIA – ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ – PENA DE MULTA ALTERADA DE FORMA PROPORCIONAL – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – MODIFICAÇÃO PARA O SEMIABERTO ANTE A READEQUAÇÃO DA PENA – ART. 33, § 2o, ALÍNEA “A” E §3o, DO CP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, entende que “O reconhecimento da ficção jurídica do art. 71 do Código Penal exige que o agente tenha praticado duas ou mais condutas da mesma espécie, em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi, bem como que seja demonstrada a unidade de desígnios entre os delitos cometidos. 3. Quanto ao requisito objetivo temporal, conforme a jurisprudência desta Corte, apenas se admite a aplicação da continuidade delitiva se o intervalo entre o cometimento dos delitos não superar o limite de 30 dias. 4. Ainda que tal limite possa ser mitigado diante das circunstâncias concretas dos fatos delituosos, no caso, além do distanciamento temporal entre as condutas, as quais foram perpetradas em 20 de janeiro, 20 de abril e 5 de novembro de 2016, percebe-se que o acórdão ora impugnado reconheceu a diversidade do modus operandi dos delitos, sendo, portanto, descabido falar em continuidade delitiva. 5. Writ não conhecido. (HC 521.453/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019) (g.n) ”

Não sendo demonstrado de pronto a existência dos requisitos necessários para aplicação da continuidade delitiva, não há que se falar em anulação da sentença, tampouco de que os autos sejam remetidos ao juízo singular, visto que ausente as circunstâncias objetivas e a unidade de desígnios.

A pena-base no mínimo legal somente se torna possível quando inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

A ausência de justificativa hábil a sustentar fração acima de 1\6 (um sexto) aos vetoriais na fixação da pena-base, conduz a uma adequação da reprimenda, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O entendimento cristalizado no enunciado no 231 da Súmula da jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça desautoriza estabelecer-se através da aplicação de atenuantes, quantidade de pena privativa de liberdade inferior ao previsto para o preceito secundário da norma penal incriminadora.

A pena de multa deve ser aplicada de forma proporcional, assim como a pena privativa de liberdade

O regime inicial de cumprimento da reprimenda foi fixado de acordo com a readequação da pena aplicada, e em conformidade com o art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o do Código Penal. (N.U 0009255-26.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021) (g.n)”

Contudo, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entendo que esta deve ser reduzida em 08 (oito) meses.

Assim, fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao apelante.

1a fase:
Existindo uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, qual seja, a culpabilidade, exaspero a pena inicial na fração de 1/6 [um sexo], razão pela qual, chega-se a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2a fase:
Não há agravantes, todavia, verifico a existência da atenuante da confissão espontânea, a qual reduzo em 08 (oito) meses, chegando a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3a fase:
Nota-se que não há causas de aumento e de diminuição, razão pela qual,
torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL.

O art. 69, do Código Penal, estabelece que
“
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

Desta forma, conforme determinado pelo juízo singular, realizo a soma das penas aplicadas ao apelante,
chegando a um total de 11 (onze) anos de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Além disso, mantenho o regime inicial no fechado, conforme determinado pelo magistrado
a quo.

DA PENA DE MULTA.

No que concerne o pedido para que seja aplicado o dia multa no mínimo legal, entendo que este merece prosperar, pois, verifica-se que o juiz sentenciante ao aplicar o valor unitário de 1/10 [um décimo], do salário mínimo vigente a época dos fatos, não justificou sua utilização.

Desta forma, entendo que o valor do dia-multa deverá ser calculado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Com essas considerações, em parcial consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto em favor de
Rodrigo Veramonte da Silva,
e no mérito,
dou parcial provimento,
apenas para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e dos motivos do crime, em relação ao delito de estupro, mantendo a pena acima do mínimo legal, bem como afastar as circunstâncias judiciais da personalidade e dos motivos do crime, referente ao delito de roubo, e a consequente readequação da pena aplicada, bem como seja aplicado o dia-multa no valor unitário em seu patamar mínimo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO REVISOR - DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Veramonte da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da comarca de Alta Floresta-MT que, nos autos da Ação Penal n. 0007083-05.2019.8.11.0007, condenou-o pela prática dos crimes de roubo e estupro, previstos no arts. 157, caput, e 213, caput, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Inicialmente, registro a minha concordância ao voto do relator, no que concerne a manutenção da condenação do apelante quanto ao crime de estupro, assim como em relação ao afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e dos motivos dos crimes e à redução do valor do dia-multa para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Contudo, peço vênia à Sua Excelência para discordar da manutenção da valoração negativa da culpabilidade do apelante, por entender que a fundamentação utilizada pelo sentenciante não é idônea para tal desiderato.

A propósito, impende-se destacar que estes são os argumentos lançados pelo juiz de primeiro grau ao analisar as circunstâncias judiciais dos crimes de estupro e roubo:

[...] 60. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada.
O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de culpabilidade revelou-se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma
. O réu não possui antecedentes criminais. Quanto a sua personalidade, esta é voltada para a prática de crimes. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas, do mesmo com relação ao crime de estupro. As circunstâncias do crime são as narradas na inicial. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, os comportamentos das vítimas em nada contribuíram para a prática do delito. [...] Negritamos.

Entretanto, a justificativa apresentada pelo sentenciante não é suficiente para fundamentar a negatividade da referida circunstância judicial, visto que a consciência da ilicitude do fato é elemento integrante do conceito de crime. Aliás, não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o
Enunciado n. 12
, segundo o qual:
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

Nesse desiderato, em observância ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a Rodrigo Veramonte da Silva, da seguinte forma:

Do crime de estupro:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase, em vista da ausência de causas de aumento e diminuição de pena, torno a sanção definitiva em 06 (seis) anos de reclusão.

Do crime de roubo:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), contudo, deixo de aplicá-la nesta oportunidade, pois o reconhecimento dessa minorante não pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal, diante do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 231, razão pela qual conservo a pena em formação em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, em vista da ausência de causas de aumento e diminuição de pena, torno a sanção definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Do concurso material de crimes:

Considerando o concurso material de crimes, procedo, na forma do art. 69 do Código Penal, a soma daspenasreferentesaosdelitos de estupro e roubo, encontrando a pena final parao apelante de 10 (dez) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trintaavos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação ao regime para cumprimento da pena, mantenho o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal, eis que a pena aplicada é superior a 8 (oito) anos de reclusão.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Veramonte da Silva
, para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e motivos dos crimes de estupro e roubo, bem como para reduzir o valor unitário do dia-multa para o mínimo legal, impondo-lhe, por conseguinte, a sanção de 1
0 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial fechado, e
10 (dez) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

VOTO REVISOR - DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Veramonte da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da comarca de Alta Floresta-MT que, nos autos da Ação Penal n. 0007083-05.2019.8.11.0007, condenou-o pela prática dos crimes de roubo e estupro, previstos no arts. 157, caput, e 213, caput, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Inicialmente, registro a minha concordância ao voto do relator, no que concerne a manutenção da condenação do apelante quanto ao crime de estupro, assim como em relação ao afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e dos motivos dos crimes e à redução do valor do dia-multa para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Contudo, peço vênia à Sua Excelência para discordar da manutenção da valoração negativa da culpabilidade do apelante, por entender que a fundamentação utilizada pelo sentenciante não é idônea para tal desiderato.

A propósito, impende-se destacar que estes são os argumentos lançados pelo juiz de primeiro grau ao analisar as circunstâncias judiciais dos crimes de estupro e roubo:

[...] 60. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada.
O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de culpabilidade revelou-se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma
. O réu não possui antecedentes criminais. Quanto a sua personalidade, esta é voltada para a prática de crimes. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas, do mesmo com relação ao crime de estupro. As circunstâncias do crime são as narradas na inicial. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, os comportamentos das vítimas em nada contribuíram para a prática do delito. [...] Negritamos.

Entretanto, a justificativa apresentada pelo sentenciante não é suficiente para fundamentar a negatividade da referida circunstância judicial, visto que a consciência da ilicitude do fato é elemento integrante do conceito de crime. Aliás, não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o
Enunciado n. 12
, segundo o qual:
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

Nesse desiderato, em observância ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a Rodrigo Veramonte da Silva, da seguinte forma:

Do crime de estupro:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase, em vista da ausência de causas de aumento e diminuição de pena, torno a sanção definitiva em 06 (seis) anos de reclusão.

Do crime de roubo:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), contudo, deixo de aplicá-la nesta oportunidade, pois o reconhecimento dessa minorante não pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal, diante do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 231, razão pela qual conservo a pena em formação em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, em vista da ausência de causas de aumento e diminuição de pena, torno a sanção definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Do concurso material de crimes:

Considerando o concurso material de crimes, procedo, na forma do art. 69 do Código Penal, a soma daspenasreferentesaosdelitos de estupro e roubo, encontrando a pena final parao apelante de 10 (dez) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trintaavos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação ao regime para cumprimento da pena, mantenho o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal, eis que a pena aplicada é superior a 8 (oito) anos de reclusão.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Veramonte da Silva
, para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e motivos dos crimes de estupro e roubo, bem como para reduzir o valor unitário do dia-multa para o mínimo legal, impondo-lhe, por conseguinte, a sanção de 1
0 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial fechado, e
10 (dez) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021